Tribunal: TJMT
Processo: 1020003-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020003-44.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), CICERO LEANDRO DE BRITO SILVA - CPF: 077.305.594-04 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT (IMPETRADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), LEANDRO ALVES TELES - CPF: 933.264.241-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 312 DO CPP – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA CONFORME
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – AGENTE QUE MOTIVADO POR CIÚMES TERIA MATADO A VÍTIMA MEDIANTE INÚMERAS FACADAS [APROXIMADAMENTE 20 GOLPES] EM DIVERSAS REGIÕES DO SEU CORPO, ESPECIALMENTE NA REGIÃO DA CABEÇA, PULMÃO E ABDÔMEN, SEM POSSIBILIDADE DE DEFESA – COMETIMENTO DO DELITO SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO – MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM
HABEAS CORPUS
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, a vítima foi atacada por diversos golpes de faca [aproximadamente 20 golpes] na região da cabeça, pulmão e abdômen, sem possibilidade de defesa.

A alegação de que o paciente tenha agido pelo ímpeto de violenta emoção é de inviável análise na via estreita do
habeas corpus.

Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, máxime quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais medidas.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Cícero Leandro de Brito Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Conforme consignado pelo eminente desembargador plantonista Márcio Vidal na decisão de pp. 1-4, Id. 108193961.

“Denota-se, das razões apresentadas na presente ação constitucional, que o paciente foi preso em flagrante. em 16/10/2021, por ter, supostamente, cometido o delito previsto no Art. 121, do Código Penal, e, após a audiência de custódia, teve convertida a prisão em preventiva.

Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva não deve prevalecer, pois, o paciente é primário, sem antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, que cooperou com as investigações preliminares, como, também, que não há risco à ordem pública.

Assevera que a decisão não possui fundamentação concreta, além de ter reproduzido decisões de outros processos com crimes diversos.

Aduz, ainda, que o Juízo de piso, em momento algum, teceu considerações sobre a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Salienta que, no momento do crime, o paciente estava impulsionado pela emoção após descobrir a traição de sua companheira.

Posto isso, almeja a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, para que cesse o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, expedindo o alvará de soltura em seu favor, com imposição das medidas cautelares do artigo 319, do CPP”

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 108597986, p. 5).

As informações foram devidamente prestadas, e encontram-se encartadas no Id. 108597987, pp. 1-2.

Em seguida, o pedido de reconsideração foi por mim indeferido, nos termos da decisão vista na movimentação Id. 110581995.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se pela
denegação da ordem
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Sumário: “Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada pelo juízo de piso – homicídio duplamente qualificado – Requestada a revogação da segregação cautelar – Alegada fundamentação inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, face a ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar – Improcedência – Necessária a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública – Gravidade em concreto da infração penal – Paciente que supostamente motivado por ciúmes desfere golpes de faca na região do tórax e abdômen sobrevindo a morte da vítima – Descontrole emocional – Segregação cautelar fundamentada – Incidência do princípio da confiança do juiz do processo – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

O signatário deste
writ
sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que, na espécie em debate, não estão presentes quaisquer dos requisitos autorizadores, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, no que pertine à alegação de que a autoridade coatora utilizou
“de decisão copiada/reproduzida de outro processo”
, entendo que tal afirmação não merece guarida, uma vez que a utilização de trechos ou palavras iguais ou parecidas, dispostas de forma semelhante, não tem o condão de nulificar a decisão proferida pelo magistrado singular, até porque
a autoridade judiciária acoimada de coatora
apreciou o pleito de prestação jurisdicional e decidiu de acordo com a sua convicção, fundamentando adequadamente a necessidade e adequabilidade da prisão cautelar.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado, porque no dia 16.10.2021
“por volta das 12h00min, em via pública entre a Avenida Rio Grande do Sul e a Rua Bahia, centro, nesta urbe, o suspeito CÍCERO
[paciente]
após discutir verbalmente com a vítima agrediu-a fisicamente e logo depois perseguiu-a em posse de uma faca.

Continuamente, o suspeito alcança a vítima e desfere vários golpes de faca provocando óbito da vítima, ademais, momentos após os fatos o suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar nas proximidades do local”
(Id. 108597487).

Posteriormente, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, embasando em elementos consistentes, demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para a
garantia da ordem pública
, na qual reportou não só aos elementos de autoria e materialidade do delito como também ao
modus operandi
desproporcional
e gravoso empregado na conduta delitiva, na medida em que supostamente o paciente motivado por ciúmes teria matado a vítima Leandro Alves Teles, mediante inúmeras facadas – ao menos 20 golpes – em diversas regiões do seu corpo, especialmente na região da cabeça, pulmão e abdômen, sem possibilidade de defesa, inclusive deixou cravada na cabeça do ofendido a faca utilizada no delito.

A propósito, eis o entendimento da autoridade judiciária da instância primeva que decretou a prisão preventiva da paciente,
in verbis
:

“Trata-se de
comunicação de prisão em flagrante
do indiciado
Cicero Leandro de Brito Silva
.

Segundo relatado pela Autoridade Policial, a indiciada teria cometido o crime de homicídio doloso (art. 121 do Código Penal), sendo detido em estado de flagrância.

(...)

Com relação às formalidades para a lavratura do auto de prisão em flagrante, analisando o presente caderno verifico que a Autoridade Policial observou as garantias legais e constitucionais do conduzido, tendo sido analisada a existência do crime e o estado de flagrância (art. 301 CPP), providenciada a efetivação dos direitos constitucionais do preso (art. 5o, incisos LXII, LXIII e LXIV da CF/88), procedida à oitiva das testemunhas e ao interrogatório do conduzido e, por fim, entregue a ele a nota de culpa.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça flagrancial, razão pela qual entendo que devo homologar o auto de prisão em flagrante.

(...)

No caso em tela, a pena para o crime não deixa qualquer dúvida acerca da possibilidade da prisão (inciso I do art. 313 do CPP).

Além disso, verifico que restou demonstrada a existência do crime e da autoria, sendo certo que o indiciado confessou a prática do homicídio.

Quanto às situações descritas no art. 312 do CPP, em juízo de cognição sumária, verifico que está presente ao menos dois pressupostos estabelecidos pela legislação processual penal como caracterizadores do
periculum in mora
(art. 312 do Código de Processo Penal), quais sejam, garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

O primeiro julgo estar presente porque o indiciado, após o crime, evadiu-se do local, no entanto, a autoridade policial logrou êxito em efetuar sua prisão ainda nas proximidades do local do crime.

Quanto à ordem pública, o crime passional expõe a periculosidade do indiciado que, diante do descontrole emocional, cometeu o delito e ainda o
modus operandi
(mais de vinte golpes de faca), que acabou ceifando a vida da vítima, revela sua potencialidade delitiva, razão pela qual, resta confirmada a necessidade da manutenção de cautela provisória.

Ante o exposto
,
homologo a prisão em flagrante
do indiciado Cicero Leandro de Brito Silva e a
converto em prisão preventiva”
(Id.
108597961).

Na sequência, o magistrado singular
indeferiu
o pedido de revogação da prisão preventiva nos seguintes termos:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de
Cicero Leandro de Brito Silva
pela suposta prática do crime previsto no art. 121 do Código Penal.

Designada audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva (ID 67980178).

Em seguida, o indiciado pugnou pela revogação da prisão preventiva c/c aplicação de medidas cautelares (ID 68936900).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (ID 69125637).

(...)

A despeito das arguições defendidas pelo Douto Advogado do autuado, considero que não existem motivos que possam ensejar a relaxamento da prisão preventiva decretada, pelo menos neste momento.

Quando decretada a segregação cautelar do acusado, afirmou-se na decisão que a medida era tomada porque se encontravam presentes
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, os requisitos (prova do fato e indícios suficientes da autoria) e, ainda o pressuposto (garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal), conforme se vê no ID 67980178.

Desta forma, estavam preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP.

(...)

Ao analisar a garantia da ordem pública o magistrado não pode atribuir genericamente que o fato e o crime imputado é grave a ponto de causar clamor social, tanto que ao fundamentar a garantia da ordem pública, fora observado que o crime passional expôs a periculosidade do indiciado que, diante do descontrole emocional, cometeu o delito e ainda o
modus operandi
(mais de vinte golpes de faca), que acabou ceifando a vida da vítima, revelou sua potencialidade delitiva.

Tal realidade, sem prejuízo de futura reanálise, empece, por ora, a colocação em liberdade, nesta quadra processual.

Assim, extrai-se claramente dos autos que os fatos justificados reforçam a ideia de que neste momento, a prisão cautelar é a melhor medida, em face do caderno processual até então apresentado.

(...)

Assim, ante a não alteração da situação fático-jurídica, inexistem razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 316 do CPP.

Desta feita, por todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva ao requerente
Cicero Leandro de Brito Silva
, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva, pelas razões e motivos nela expostos”
(Id. 108597983).

Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela futilidade, perversidade do comportamento do agente, multiplicidade de golpes, especialmente em região letal, e pelo intenso sofrimento causado à vítima, revela a periculosidade do agente e justifica a constrição cautelar para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, colho os seguintes precedentes. Confira-se:

“Não merece acolhimento a alegação do impetrante quanto à carência de fundamentação da decisão que
decretou a segregação cautelar do paciente, pois revela-se fundamentada em razão das circunstâncias do caso concreto que retratam sua periculosidade em decorrência do modus operandi, em tese, empregado na prática da conduta criminosa em apuração
, uma vez que ele supostamente teria (...) descarregado uma arma de fogo contra a vítima, ocasionando a sua morte.
Sendo a suposta causa do crime ciúmes que detinha com relação sua ex-namorada que estava em relacionamento amoroso com a vítima”
(N.U 1013475-33.2017.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 7.2.2018) – destaquei.

“Na hipótese, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,
a prisão preventiva encontra motivação na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, revelada pelo seu modus operandi, porquanto a vítima teria sido morta a facadas, por ciúmes e sem chance de defesa
(...)”
(STJ, RHC 85.472/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.8.2017) – destaquei.

Noutro giro, a assertiva do impetrante de que
“o paciente estava impulsionado pela emoção após descobrir a traição de sua companheira”
, envolve matéria fático-probatória, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Nesse sentido:

“A tese de homicídio privilegiado, a descaracterizar a noção da necessidade da custódia, no sentido de ter o paciente agido pelo ímpeto de violenta emoção, é de inviável análise na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória”
(TJMT,
HC
n. 22873/2011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 30.3.2011).

Destarte, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do condutor do feito originário quanto à manutenção da prisão processual do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porquanto as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do mesmo
Codex
.

Cumpre ressaltar, ainda que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do beneficiário, de qualquer medida cautelar diversa da segregação (art. 319 do Código de Processo Penal), tampouco a concessão de liberdade provisória (art. 310 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, consoante registrado anteriormente, a necessidade da manutenção da restrição provisória da sua liberdade ficou demonstrada, devendo, o princípio da presunção da inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Por derradeiro, no que concerne aos atributos pessoais do favorecido enfatizados na preambular, é necessário consignar que predicados favoráveis não autorizam,
de per si
, a concessão da liberdade provisória, especialmente quando demonstrada a necessidade da prisão para resguardar a incolumidade pública (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ante ao exposto, sem mais delongas, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021